Tribunal: TJDFT
Processo: 0714599-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714599-67.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CHARLES DUARTE DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO DE VISITA. PRESÍDIO. IRMÃ DO SENTENCIADO. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESERVAÇÃO DA DISCIPLINA E ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL. O direito de receber visitas no presídio não é absoluto, sendo correta a decisão que indefere o pedido de autorização de visitas da irmã do apenado, condenada pela prática de tráfico de entorpecentes, cumprindo pena restritiva de direitos. O impedimento preserva não só a disciplina e a organização do estabelecimento prisional, como também a própria segurança da pretensa visitante, já que objetiva afastá-la do ambiente que, de alguma forma, pode estimular o risco do seu retorno à senda criminosa, quando já em etapa adiantada do processo de reinserção social, além de protegê-la de eventuais constrangimentos para que leve na visita itens proibidos. Embargos desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, e 1o do Código Penal, sustentando que a circunstância de sua irmã possuir condenação por tráfico não poderia constituir óbice à concessão do direito de receber visitas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que recurso especial não deve ser admitido com relação à mencionada contrariedade aos artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei de Execução Penal, e 1o do Código Penal, uma vez que o acórdão impugnado, no sentido de que o direito de visitas não é absoluto, devendo ser ponderado de acordo com as circunstâncias do caso concreto, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPANHEIRA DE PRESO QUE RESPONDE A PROCESSO POR TRÁFICO DE DROGAS. DIREITO DE VISITA. INDEFERIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIREITO NÃO ABSOLUTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "O direito do preso a visitação não é absoluto nem ilimitado. Para aferi-lo, é imprescindível, em juízo de ponderação, considerar as particularidades do caso concreto e medir os interesses envolvidos" (AgRg no REsp 1.789.332/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 25/3/2019). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1539902/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 30/9/2019). Demais disso, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024